Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704245-26.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MANOEL APARECIDO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra MANOEL APARECIDO DO NASCIMENTO, em face da Sentença (ID 16439879) prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em petição de ID 18540860, a parte Apelante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Apelação Cível ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 13:29:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador